Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001597-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), LAZARA ALVES PINTO - CPF: 616.173.421-49 (AGRAVANTE), RENE ADAO ALVES PINTO - CPF: 229.599.121-87 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ALVARO BRITO ARANTES - CPF: 222.491.648-51 (ADVOGADO), MARINA SAMPAIO GALVANI - CPF: 357.416.078-02 (ADVOGADO), MIRANDA PINHEIRO PAVANELI - CPF: 465.260.188-31 (ADVOGADO), TRANSPORTES NOVA ERA LTDA - CNPJ: 03.487.808/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO ALVES PINTO - CPF: 278.254.348-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no 1001597-67.2024.8.11.0000 - ID no 199712655

AGRAVANTES
:
LÁZARA ALVES PINTO e RENE ADAO ALVES PINTO

AGRAVADO
:

BANCO SISTEMA S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL - RECURSO DESPROVIDO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pode ser suscitada de ofício ou conhecida, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, por tratar-se de matéria de ordem pública.

O fato de a agravada ter realizado várias diligências na busca e bens com resultado negativo não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente. De igual sorte, não

se admite, para a contagem do prazo prescricional, a soma do período em que os autos permaneceram no arquivo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID no 199712655
interposto por

LÁZARA ALVES PINTO e RENE ADAO ALVES PINTO

em face

da decisão que, monocraticamente,
deu por prejudicado
o
RAI no 1001597-67.2024.8.11.0000
, este interposto e
m face da decisão interlocutória que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0001802-69.1996.8.11.0041 - Código no 11617
– ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S/A
, ora agravado, determinou a penhora e remoção de bens que guarnecem a residência dos agravantes, deixando de suspender o mandado, mesmo após pedido de urgência da ora agravante de que a dívida está prescrita, já que processo que tramita há mais de 27 anos.

Em suma, aduzem os agravantes que a decisão monocrática deixou de analisar
matéria de ordem pública
, consubstanciada na prescrição intercorrente.

Adiante, a parte agravante fez um histórico sucinto de todos os atos processuais ao longo de 27 anos de tramitação da execução, afirmando que durante este período várias foram as diligências
visando a busca e constrição de bens para saldar a dívida em exequendo. Todavia, é notório que tais medidas restaram infrutíferas.

Informa que a exequente (agravada) não logrou êxito na constrição efetiva de bens ou valores suficientes para liquidar a dívida em execução. Não se olvida que a exequente, por vezes, se manifestou nos autos requerendo o bloqueio de ativos e penhora de bens, porém, sem êxito. Portanto, era o caso de se reconhecer a
prescrição de ofício
nos presentes autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, possibilitando o juízo de retratação, de modo a proceder à reforma da decisão recorrida, a fim de acolher as teses dos agravantes. Não havendo
retratação da decisão recorrida, que seja remetido o presente agravo interno ao Plenário dessa C. Cãmara.

As contrarrazões vieram no
ID no 209752172
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID no 199712655
interposto

em face

da decisão que, monocraticamente,
deu por prejudicado
o
RAI no 1001597-67.2024.8.11.0000
, este interposto e
m face da decisão interlocutória que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0001802-69.1996.8.11.0041 - Código no 11617
– ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S/A
, ora agravado, determinou a penhora e remoção de bens que guarnecem a residência dos agravantes, deixando de suspender o mandado, mesmo após pedido de urgência da ora agravante, de que a dívida está prescrita, já que processo que tramita há mais de 27 anos.

No caso em comento,
trata-se na origem de execução de título extrajudicial ajuizada em 12/6/1996 pelo agravado, em face de TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, RENÉ ADÃO ALVES PINTO, AUGUSTO ALVES PINTO e LÁZARA ALVES PINTO, para a cobrança do valor histórico de R$ 688.476,90 (seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos), que atualizado já ultrapassa o valor de R$ 15.424.307,75 (quinze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos).

Verifica-se que d
urante o curso da execução, o agravado explorou diversas medidas de pesquisa patrimonial, e todas se mostraram infrutíferas.

Os agravantes defendem a ocorrência da prescrição intercorrente porque a execução tramitaria há anos sem que tenha havido resultado positivo na localização e penhora de bens para garantia do juízo.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAZARA ALVES PINTO e RENÉ ADÃO ALVES PINTO
em face da decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001802-69.1996.8.11.0041 - Código no 11617 – ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S/A
, ora agravado, determinou a penhora e remoção de bens que guarnecem a residência dos agravantes, deixando de suspender o mandado, mesmo após pedido de urgência da ora agravante, de que a dívida está prescrita, já que processo que tramita há mais de 27 anos.

Informam os agravantes/executados que no decorrer dos últimos 27 (vinte e sete) anos foram realizadas algumas diligências visando a busca e constrição de bens para saldar a dívida em exequendo, todavia, tais medidas restaram infrutíferas.

Na concepção dos agravantes, era o caso de se reconhecer a prescrição de ofício nos presentes autos. Entretanto, em
10/10/2023
, foi determinada a expedição de mandado de penhora e remoção dos bens que guarnecem a residência dos executados, inclusive apresentou exceção de pré-executividade no tocante à prescrição.

Adiante, reiteram a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que feito tramita há mais de 27 anos, sendo certo que o último ato constritivo levado a cabo nos autos ocorreu com a venda judicial dos bens dado em garantia, em
31/10/2007
. A partir de então, a exequente se manteve inerte por vários anos, sendo certo que, em
19/03/2013
, foi determinado o arquivamento do feito.

Adiante, a agravante fez um histórico processual, para demonstrar a suposta inércia do agravado.

Em 07/06/2013
, a exequente se manifestou nos autos, requerendo o desarquivamento e vista dos autos;

Em 03/03/2015
, a exequente foi intimada a se manifestar sob pena de extinção do processo;

Em 05/03/2016
, a exequente pediu a suspensão do feito, sob o pretexto que teria sido decretada a falência da primeira executada TRANSPORTES NOVA ERA LTDA;

Em 28/03/2016
, a exequente informou a decretação de falência da executada TRANSPORTES NOVA ERA LTDA;

Em 19/04/2016
, foi proferido despacho determinando o arquivamento por 01 ano, ao fim do qual passaria a decorrer o prazo prescricional.

Em 03/02/2017
a exequente pugnou pela pesquisa INFOJUD em face dos coexecutados;

Em 17/03/2017
, foi proferido novo despacho determinando o arquivo dos autos, com a fluência do prazo prescricional;

Em 17/03/2017
, foi proferido novo despacho determinando o arquivo dos autos, com a fluência do prazo prescricional;

Em 21/09/2022
, a exequente requereu o desarquivamento dos autos, pugnando pela utilização do sistema SISBAJUD. O pedido foi indeferido, visto que já havia sido realizado;

Em 29/09/2022
, a exequente pugnou pela penhora das cotas da empresa BURITI PARTICIPAÇÕES LTDA, pertencentes ao executado RENE ADÃO ALVES PINTO. A medida restou infrutífera, uma vez que o executado RENE ADÃO ALVES PINTO não possuía cotas na referida sociedade.

Em 15/02/2023
, foi novamente determinado o arquivamento do feito.

Em 03/08/2023
, a exequente pugnou pela penhora portas adentro, em face dos executados RENE ADÃO ALVES PINTO e LÁZARA ALVES PINTO. O pedido foi deferido, conforme decisão proferida em 10/10/2023, determinando a penhora e remoção de bens que guarnecem a residência dos executados. Os mandados foram expedidos em
22/01/2024.

Enfatizam ainda que o fato de a exequente ter realizado algumas diligências, desde que o prazo prescricional passou a fluir, em 17/03/2017 todas essas diligências restaram infrutíferas, sem a perfectibilização das penhoras requeridas. Transcorreu-se, portanto, mais de 06 (seis) anos desde o referido despacho, sem que a exequente tenha logrado êxito em encontrar bens passíveis de penhora.

No mais, sustentam que mesmo que desconsiderássemos os 27 anos de tramitação infrutífera, é certo que transcorreu mais de 06 (seis) anos, desde o despacho que declarou a fluência do prazo prescricional, em
17/03/2017.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para suspender o mandado de penhora e remoção nas residências dos agravantes, até final julgamento o presente recurso.

Alternativamente,
seja suspenso o mandado até que a exceção de pré-executividade seja apreciada em primeira instância
.

No mérito, requer a provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente.

A liminar recursal foi
indeferida
no
ID no 201499651
.

As contrarrazões vieram no
ID no 203984678
, oportunidade em que a parte agravada arguiu a preliminar de não conhecimento do agravo diante de sua intempestividade. No mérito rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão que determinou a penhora e remoção de bens que guarnecem a residência dos agravantes, deixando de suspender o mandado, mesmo após pedido de urgência da ora agravante, de que a dívida está prescrita, já que processo que tramita há mais de 27 anos.

Informaram os agravantes que o pedido de prescrição intercorrente foi objeto de pré-executividade na origem, com consequente suspensão do mandado de penhora.

Contudo, analisando o feito principal na origem, verifica-se que recentemente, em
02/02/2024
, a exceção de pré-executividade não foi acolhida, determinando o normal cumprimento do mandado de penhora, cuja decisão transcrevo:

“Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por BANCO SISTEMA S.A em face de TRANSPORTES NOVA ERA LTDA e OUTROS, todos devidamente qualificados. A presente ação foi distribuída em 12.06.1996, visando o recebimento de R$688.476,90, embasado no contrato objeto da demanda. Os executados compareceram aos autos no id no 21737423-pág. 03 e Procuração id no 21637423 - Pág. 5, 6 e 7. Foi realizada penhora no id no 21637425 - Pág. 1.

Os executados interpuseram embargos à execução, qual foi julgado improcedente – id no 21637425 - Pág. 1 a 3. O bem foi avaliado no id no 21637428 - Pág. 10 e levado a praça no id no 21637450-pág.05.

Os executados manifestaram no id no 139115060, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, requerendo fossem recolhidos mandados de penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores.

A executada RENE no id no 139454083, interpôs a exceção de pré- executividade, postulando pelo reconhecimento da prescrição, alegando que a executada LÁZARA ALVES PINTO é idosa e conta com 92 anos de idade, e saiu recentemente da UTI onde passou 40 dias por complicações da COVID-19. Que a eventual remoção dos seus poucos bens móveis poderá ocasionar transtornos e agravar ainda mais a saúde da executada.

Os executados interpuseram RAI no 139710945, qual foi mantida a decisão no id no 139807935.

O credor manifestou-se no id no 140196977, arguindo que não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que não houve arquivamento por mais de 05 anos após o ano de 2008 e que o pedido deve ser rejeitado com a aplicação da litigância de má-fé.

Consignou que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Na época do ajuizamento da demanda, estava em vigor o Código Civil de 1916, que estabelecia o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para as ações pessoais. Com o advento do Código Civil de 2002 (“CC”), o prazo prescricional para a cobrança de dívidas constantes de instrumento particular foi reduzido para 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 206, § 5o, I do mesmo diploma. Nos termos da regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, uma vez que não havia se passado mais da metade do prazo prescricional estabelecido no Código Civil de 1916 para a cobrança da dívida dos Executados quando do ajuizamento da execução, o prazo prescricional aplicável passou a ser o do Código Civil de 2002, contado a partir da sua entrada em vigor, ou seja, a partir de 11.1.2003.

Salientou o tramite integral do feito no id no 140196977 – pág. 08 a 12. Alegou o descabimento da exceção de préexecutividade com a improcedência desta.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

De proêmio, é de sabença que a denominada "exceção de pré-executividade" ou “objeção” é remédio processual admitido
apenas em situações específicas
, quais sejam, na(s) hipótese(s) da existência de
vício formal
no título executivo, ou mesmo a
ausência das condições da ação
.

A aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de
maneira restritiva
, eis que nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível em duas hipóteses:

a) nulidade do título executivo e b) evidente excesso de execução, constatável independentemente da produção de provas.

Ou seja, as matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Ora, por mais que a executada RENE alegue a ocorrência da prescrição intercorrente, não lhe assiste razão, haja vista que o credor após o não cumprimento do avençado, tem dado prosseguimento ao feito visando o recebimento de seu crédito ininterruptamente, não havendo desídia de sua parte, mas, tão somente, a efetiva ausência de localização de bens.

Nesse sentido, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.
(...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz".

Assim, tenho que a alegação de prescrição merece ser rejeitado.

No que tange as informações trazidas quanto aos bens que guarnecem a residência, NÃO HÁ IMPEDIMENTO para se promover a referida, observando os bens impenhoráveis, não cabendo a executada postular direito alheio como próprio, pois busca poupar a executada Lázara, mas não trouxe representação para o ato.

Ademais, cabem aos demais devedores os cuidados com a referida, pois deveriam efetivar o pagamento da dívida que se prolonga desde 1996.

Todavia, tenho que merece um esclarecimento, pois é sabido que não há impedimento para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência do executado, desde que
não recaia sobre os bens essenciais à manutenção da moradia, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no lar
, assim, quanto ao esposado quanto aos aparelhos de AR CONDICIONADO da residência da devedora, considerando as mudanças climáticas, bem como, as elevadas temperaturas durante da nossa cidade, o aparelho de ar condicionado deixou de ser um bem meramente útil, tornando-se imprescindível.

Para tanto, consigno que a penhora dos bens que guarnecem a residência, devem se dar referente a bens de “
elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
" - Inteligência do artigo 833 , II , do CPC.

Posto isso, em face da não comprovação de vício e/ou mácula quanto aos atos praticados no presente feito, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução, pois inexiste questão de ordem pública a ser dirimida.

Incabível a fixação de honorários neste caso.

Por fim, oficie-se ao meirinho, consignando acerca do explicitado acima, para cumprimento do mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2024.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

Juíza de Direito”

Assim sendo, o agravo de instrumento em tela perdeu o seu objeto, uma vez que a questão foi decidida em exceção de pré-executividade, em
02/02/2024
, oportunidade em que foi determinado a continuidade do cumprimento do mandado, inclusive tal diligência já foi cumprida na origem, em
16/02/2024
, ficando o próprio devedor de fiel depositário. Confira:

Contudo, ainda que por uma eventualidade fosse julgado o mérito do presente recurso, os indícios apontam que dificilmente o direito dos agravantes os socorreriam – até porque, examinando os autos originário, verifica-se que em momento algum, desde 11/01/2008, houve inércia do agravante por período superior ao prazo de 5 (cinco) anos, suscetível de prescrição, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

“Art. 206.Prescreve:

§ 5oEm cinco anos:

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Confira o histórico do processo de execução:

Portanto, denota-se que durante todo este período, a agravada/exequente vem tentando localizar bens para penhora para garantia do juízo. Assim, até prova em contrário, o fato de a agravada ter realizado várias diligências na busca e bens com resultado negativo não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja matéria será mais bem delineada em eventual recurso contra a decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Com essas considerações,
julgo prejudicado
o presente recurso de agravo de instrumento por falta de interesse recursal superveniente, diante da perda de seu objeto.

Publique-se e intime-se.

Cuiabá, 04 de março de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, o presente recurso foi declarado prejudicado diante do julgamento do mérito da ação originária, contudo, também afirmei que se, por uma eventualidade fosse julgado o mérito do recurso, dificilmente o direito socorreria aos agravantes no tocante à prescrição.

No entanto, a questão da prescrição intercorrente, de fato, trata-se de matéria de ordem pública, razão pela qual passo a sua análise.

Aliás, valho-me de parte da decisão ora recorrida para subsidiar o meu voto, a contar do exame dos autos originários:

“(...) examinando os autos originário, verifica-se que em momento algum, desde 11/01/2008, houve inércia do agravante por período superior ao prazo de 5 (cinco) anos, suscetível de prescrição, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

“Art. 206.Prescreve:

§ 5oEm cinco anos:

I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Confira o histórico do processo de execução:

Portanto, denota-se que durante todo este período, a agravada/exequente vem tentando localizar bens para penhora para garantia do juízo. Assim, até prova em contrário, o fato de a agravada ter realizado várias diligências na busca e bens com resultado negativo não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja matéria será mais bem delineada em eventual recurso contra a decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade (...)”

Portanto, não reconheço a prescrição intercorrente.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024